Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-74.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Demora na concessão de pedido de exame de Eletroneuromiografia para diagnóstico de Síndrome que acometeu a autora. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. A ré sustentando que é perfeitamente válida a exclusão contratual, tendo em vista que os tratamentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Demora na concessão de pedido de exame de Eletroneuromiografia para diagnóstico de Síndrome que acometeu a autora. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. A ré sustentando que é perfeitamente válida a exclusão contratual, tendo em vista que os tratamentos pleiteados não estão no rol da ANS e, portanto, as despesas decorrentes da realização de tratamento de fisioterapia domiciliar, hidroterapia e equoterapia realizadas pela autora não estão cobertas por seu plano e, portanto, não pode ser compelida a arcar com tais tratamentos. Aduz que a assistência ilimitada é dever do Estado e que não se há falar em indenização por danos materiais e morais, todavia, se mantido este último, que seja fixado em parâmetros condizentes com a real situação vivenciada. Por fim se bate pela necessidade de redução dos honorários advocatícios. Autora alegando, em preliminares, a revelia da ré e o cerceamento de defesa, pleiteando a nulidade da sentença para que sejam realizadas as provas aptas a demonstrarem a real situação. No mérito diz que a sentença não foi integralmente de procedência, mas sim de parcial acolhimento, tendo em vista que o pedido alegando contradição e obscuridade da decisão e que, ainda por cima, a sentenciante rejeitou o valor da causa. Aduz que diante de tudo o que ficou demonstrado nos autos, a indenização fixada a título de danos morais é irrisória. Pleiteia que seja dado integral procedência ao seu pedido com a devolução de tudo o que foi gasto. Inadmissibilidade. Preliminares que não merecem acolhimento. Revelia que não gera presunção absoluta. Inexistência de cerceamento de defesa. Sentença que merece mínima reforma no que se refere à cobertura da mensalidade e de continuidade do tratamento de equoterapia, posto que não é obrigação da ré. Sentença mantida no mais, inclusive quanto à verba sucumbencial. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré parcialmente provido, negando-se provimento ao da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
Registro: 2021.0000068786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002745-74.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada AMIL
SAÚDE S/A, é apelada/apelante LARA DA COSTA DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento
ao recurso do Autor e deram, em parte, ao da Requerida.. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
Voto no 40.810
Apelação Cível no 1002745-74.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes e Apeladas: Lara da Costa da Silva Pereira e Amil Assistência
Médica Internacional Ltda.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Demora na
concessão de pedido de exame de Eletroneuromiografia para
diagnóstico de Síndrome que acometeu a autora. Sentença de
procedência. Recursos de ambas as partes. A ré sustentando que é
perfeitamente válida a exclusão contratual, tendo em vista que os
tratamentos pleiteados não estão no rol da ANS e, portanto, as
despesas decorrentes da realização de tratamento de fisioterapia
domiciliar, hidroterapia e equoterapia realizadas pela autora não
estão cobertas por seu plano e, portanto, não pode ser compelida a
arcar com tais tratamentos. Aduz que a assistência ilimitada é
dever do Estado e que não se há falar em indenização por danos
materiais e morais, todavia, se mantido este último, que seja
fixado em parâmetros condizentes com a real situação vivenciada.
Por fim se bate pela necessidade de redução dos honorários
advocatícios. Autora alegando, em preliminares, a revelia da ré e o
cerceamento de defesa, pleiteando a nulidade da sentença para que
sejam realizadas as provas aptas a demonstrarem a real situação.
No mérito diz que a sentença não foi integralmente de
procedência, mas sim de parcial acolhimento, tendo em vista que
o pedido alegando contradição e obscuridade da decisão e que,
ainda por cima, a sentenciante rejeitou o valor da causa. Aduz que
diante de tudo o que ficou demonstrado nos autos, a indenização
fixada a título de danos morais é irrisória. Pleiteia que seja dado
integral procedência ao seu pedido com a devolução de tudo o que
foi gasto. Inadmissibilidade. Preliminares que não merecem
acolhimento.
Revelia
que
não gera presunção absoluta.
Inexistência de cerceamento de defesa. Sentença que merece
mínima reforma no que se refere à cobertura da mensalidade e de
continuidade do tratamento de equoterapia, posto que não é
obrigação da ré. Sentença mantida no mais, inclusive quanto à
verba sucumbencial. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré
parcialmente provido, negando-se provimento ao da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS

Trata-se de ação declaratória cumulada com
indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de
tutela interposta por LARA DA COSTA DA SILVA PEREIRA em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. julgada
procedente pela r. sentença de fls. 933/941, para condenar a ré no pagamento
de todas as despesas referentes ao quadro clínico da autora até o fim da
vigência do contrato do plano de saúde em 31 de dezembro de 2015, assim
como no ressarcimento das despesas custeadas pela autora e não impugnadas
pela ré, fixadas, agora, em R$ 31.700,41 (trinta e um mil, setecentos Reais e
quarenta e um centavos), devidamente corrigidos pela Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o desembolso,
acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação, bem como ao
pagamento de todas as despesas com fisioterapia, hidroterapia e equoterapia
prescritas pelo médico e, ainda, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil
Reais), a título de danos morais, atualizados de acordo com a Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescidos de juros de 1% ao
mês, ambos a partir da sentença. Por fim, condenou a ré a arcar com o
pagamento de todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.
A autora interpôs embargos de declaração (fls.
944/952 e fls. 956/957) que foram rejeitados (fls. 953/954 e fls. 959/960).
As partes apelaram.
A ré sustentando que é perfeitamente válida a
exclusão contratual, tendo em vista que os tratamentos pleiteados não estão
no rol da ANS e, portanto, as despesas decorrentes da realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
tratamento de fisioterapia domiciliar, hidroterapia e equoterapia realizadas
pela autora não estão cobertas por seu plano e, portanto, não pode ser
compelida a arcar com tais tratamentos. Aduz que a assistência ilimitada é
dever do Estado e que não se há falar em indenização por danos materiais e
morais, todavia, se mantido este último, que seja fixado em parâmetros
condizentes com a real situação vivenciada. Por fim se bate pela necessidade
de redução dos honorários advocatícios (fls. 963/986). Recurso preparado
(fls. 987/988) e respondido (fls. 1.053/1.060).
A autora alegando, em preliminares, a revelia
da ré e o cerceamento de defesa, pleiteando a nulidade da sentença para que
sejam realizadas as provas aptas a demonstrarem a real situação. No mérito
diz que a sentença não foi integralmente de procedência, mas sim de parcial
acolhimento, tendo em vista que o pedido alegando contradição e
obscuridade da decisão e que, ainda por cima, a sentenciante rejeitou o valor
da causa. Aduz que diante de tudo o que ficou demonstrado nos autos, a
indenização fixada a título de danos morais é irrisória. Pleiteia que seja dado
integral procedência ao seu pedido com a devolução de tudo o que foi gasto
(fls. 1.027/1.045). Recurso preparado (fls. 1.046/1.047) e respondido (fls.
1.070/1.077).
É o relatório.
Em que pesem as razões de ambas as partes,
fato é que a sentença merece pequenina reforma.
Explico.
Após estudo minucioso sobre as razões
expostas, há que se perseguir a melhor solução ao caso e, muitas vezes, o
descontentamento é manifestado pelas duas partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
No presente caso algo similar aconteceu.
A autora ao expor sua situação desde o dia
27/06/2012, momento em que sentiu-se mal, conta que se dirigiu à Santa
Casa de Santos e recebeu atendimento, sendo orientada a procurar um
gastroenterologista. Prossegue dizendo que na manhã do dia 28/06/2012
retornou à Santa Casa de Santos, já que não teria conseguido encaixe ou
consulta de emergência na rede credenciada, recebeu medicação para dor e
foi liberada. Todavia, naquele mesmo dia, mas à noite, foi ao Hospital Ana
Costa, recebeu medicação para dor e procedeu à exame de sangue, urina e
radiografia de tórax, retornando a este local nos dias 29 e 30 para buscar
atendimento. Explana que no dia 30/06/2012, novos exames foram
realizados, cujos resultados apontavam problemas relacionados aos minerais
de seu organismo, sendo, por isso, internada. Continua explicando que fora
solicitado pelo neurologista um exame de Eletroneuromiografia em caráter de
urgência, tendo em vista que seu estado de saúde havia piorado, alegando
desta feita que naquele momento os exames já realizados não seriam
suficientes para definição de um diagnóstico. Afirma que a negativa para
cobertura do exame em tela, e a demora na realização do exame para o
diagnóstico adequado, acabou por piorar toda a problemática, sendo
diagnosticada com uma Síndrome denominada de Guillain-Barré. Dessa
forma, culpa a ré pelas co-morbidades que se acentuaram com a demora da
ré.
A ré, por sua vez, aduz que inexistiu a alegada
negativa para o exame de eletroneuromiografia, devidamente liberado, ou
seja, que não houve resistência quanto à cobertura.
Antes de entrar no mérito da causa de ambos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
recursos, analiso as preliminares colocadas pela autora.
Quanto à questão da revelia, já adianto que, no
caso, não faria diferença.
Isso porque a revelia não gera presunção
absoluta, mas sim relativa.
Há que ser analisado caso a caso e, aí sim,
aplicar a melhor forma do Direito a cada situação.
Quanto ao cerceamento de defesa, também não
vislumbro tal fato.
A propósito, a sentenciante fundamentou
corretamente o porquê de sua decisão antecipada, assim esclarecendo:
“No mérito, a pretensão deduzida em juízo
pode ser julgada antecipadamente, nos termos do artigo 355 do
Novo Código de Processo Civil, já que a questão de mérito é
unicamente de direito.
Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não mera
faculdade, assim proceder (cf. Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa in Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 42a ed., pág. 437, nota ao artigo 330, “1” ).
No mesmo sentido o REsp. no 2.832/RJ, que
teve como relator o Ministro Sálvio de Figueiredo, julgado em
14.08.90.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que a necessidade da produção de prova há de
ficar evidenciada para que o julgamento, realizado sem ela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
implique cerceamento de defesa (RTJ, Volume 115/789).” (fl. 936).
Portanto, ficam rejeitadas as preliminares.
Passo a analisar os recursos, agora entrando no
mérito.
A autora, conforme explicitado, insiste que a ré
deve arcar com todos os gastos decorrentes da situação em que se encontra,
atribuindo a ela a culpa pelas comorbidades decorrentes da Síndrome que a
acomete. Assim é que entendeu que a sentença lhe concedeu apenas
parcialmente os pedidos, tendo em vista que também pleiteou a indenização
material pelos vários procedimentos e medicamentos constantes dos
demonstrativos de fls. 646/777, como acomodação diferenciada (esta deve
corresponder a acomodação contratada no plano de saúde), nova CNH
especial, médico do Detran, documentos de veículo novo, mensalidades de
fisioterapia, equoterapia e hidroterapia não cobertos pelo plano, a venda do
antigo veículo, auto-escola, xerox, honorários médicos para expedição de
relatório médico para isenção de veículo.
A ré, por sua vez, entende que nada deve.
Na realidade, bem analisada toda a situação dos
autos, a sentenciante concedeu à autora o que lhe era devido, com exceção do
tratamento de equoterapia.
Aqui me detenho para fazer constar pesquisa
realizada sobre a problemática da enfermidade a qual a autora descobriu-se
portadora e entender melhor até onde vai a culpa da ré pela situação da
autora, bem como a obrigação relacionada a alguns tratamentos de base.
De
acordo
com
o
site
https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
“Os sintomas da síndrome de Guillain-Barré geralmente
começam nas duas pernas, depois sobem para os braços.
Ocasionalmente, os sintomas começam nos braços ou na cabeça e
desce. Os sintomas incluem fraqueza e uma sensação de
formigamento ou perda da sensibilidade. A fraqueza é mais
evidente do que a sensibilidade anômala. Os reflexos diminuem
ou estão ausentes. Em 90% das pessoas com síndrome de Guillain-
Barré, a fraqueza é mais grave três a quatro semanas após o
início dos sintomas. Em 5% a 10%, os músculos que controlam a
respiração ficam tão enfraquecidos que é necessário recorrer à
ventilação mecânica.
Quando a doença é grave, os músculos da face e da deglutição se
tornam fracos em mais da metade das pessoas afetadas. Quando
esses músculos estão fracos, as pessoas podem engasgar ao se
alimentar ou se tornam desidratadas e desnutridas.
Se a doença for muito grave, as funções internas controladas
pelo sistema nervoso autônomo podem ser prejudicadas. Por
exemplo, a pressão arterial pode flutuar amplamente, o ritmo
cardíaco pode ficar anormal, a pessoa pode reter urina e pode
ocorrer obstipação grave.
Em uma variante chamada síndrome de Miller-Fisher, apenas
alguns sintomas se desenvolvem: Os movimentos oculares ficam
paralisados, o caminhar torna-se instável e os reflexos normais
desaparecem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
Diagnóstico

Avaliação de um médico

Eletromiografia e estudos de condução nervosa, imagem por
ressonância magnética, exames de sangue e uma punção lombar
Geralmente os médicos conseguem diagnosticar a síndrome de
Guillain-Barré com base no padrão de sintomas. Entretanto, são
realizados exames para confirmar o diagnóstico. Se os médicos
suspeitarem de síndrome de Guillain-Barré, as pessoas são
internadas para fazer os exames, pois a síndrome pode piorar
rapidamente e prejudicar os músculos envolvidos na respiração.
A respiração é avaliada com frequência.
Os exames podem incluir os seguintes:

Análise do líquido cefalorraquidiano (que circunda o cérebro e a
medula espinhal) obtido por punção lombar (punção da coluna
vertebral)

Eletromiografia e estudos de condução nervosa

Imagem por ressonância magnética (RM)

Exames de sangue
Esses testes podem ajudar os médicos a excluir outras possíveis
causas de fraqueza grave que podem lembrar a síndrome de
Guillain-Barré. Por exemplo, a RM pode ajudar a excluir lesões
na medula espinhal devido a compressão (por exemplo, por um
tumor ou um abscesso) e mielite transversa (inflamação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
medula espinhal).
Uma combinação de níveis elevados de proteínas e poucos ou
nenhum glóbulo branco no líquido cefalorraquidiano, bem como
indícios específicos observados na eletromiografia, sugerem a
presença da síndrome de Guillain-Barré.
Prognóstico
A lesão para de progredir em 8 semanas. Sem tratamento, a
maioria das pessoas com síndrome de Guillain-Barré melhora
lentamente ao longo de vários meses. No entanto, com um
tratamento precoce, é possível melhorar rapidamente - em apenas
alguns dias ou semanas.
Aproximadamente 30% dos adultos e uma porcentagem um pouco
mais elevada das crianças que sofrem dessa doença apresentam
uma fraqueza residual três anos após o início da síndrome. Na
média, menos de 2% das pessoas morrem.
Após melhora inicial, 3 a 10% das pessoas com síndrome de
Guillain-Barré
desenvolvem polineuropatia
desmielinizante
inflamatória crônica.
Tratamento

Hospitalização e cuidados de apoio

Se necessário, fazer uso de ventilador para ajudar a respirar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS

Imunoglobulina ou plasmaférese
A síndrome de Guillain-Barré pode piorar de forma rápida e é
uma urgência médica. Os pacientes com essa síndrome devem ser
hospitalizados de imediato. Quanto mais cedo o tratamento
adequado for iniciado, melhor a chance de um bom resultado. Se
os sintomas forem fortemente sugestivos de síndrome de Guillain-
Barré, o tratamento geralmente começa sem se aguardar os
resultados dos exames.
Cuidados de apoio
No hospital, as pessoas são controladas cuidadosamente, para
que a ventilação seja auxiliada com um ventilador, se necessário.
As pessoas com fraqueza nos músculos faciais e do pescoço
podem necessitar ser alimentadas por um cateter inserido em uma
veia (alimentação intravenosa) ou através de um tubo
posicionado diretamente no estômago ou no intestino delgado por
uma
pequena
incisão
no
abdômen
(chamado sonda
PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy [Gastrostomia
Endoscópica Percutânea]). Podem ser administrados líquidos por
via intravenosa.
A impossibilidade de se mover devido à fraqueza dos músculos
pode causar muitos problemas, como úlceras de decúbito e
músculos rígidos, permanentemente encurtados (contraturas).
Portanto, os profissionais de saúde devem tomar precauções para
evitar as úlceras de decúbito, utilizando colchões moles e virando
o paciente com fraqueza grave a cada duas horas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
É iniciada a fisioterapia para ajudar a prevenir contraturas e
preservar as funções das articulações e dos músculos e a
capacidade de caminhar. A terapia de calor pode ser usada para
tornar a fisioterapia mais confortável. A fisioterapia pode
começar com o fisioterapeuta movimentando os membros para a
pessoa (exercício passivo). À medida que a fraqueza diminui, a
pessoa deve mover seus próprios membros (exercício ativo).”
A partir desse raciocínio, entendo que a
sentença fixou de forma correta os pontos os quais mereciam acolhimento, e
os que não poderiam ser acolhidos, sob pena de desequilíbrio contratual.
A propósito, aqui cabe citar trecho da sentença
que põe uma pá de cal sobre a questão e que entendo ter sido analisado com a
devida justiça:
“Com efeito, a indenização por dano material
inclui despesas que extrapolam a proteção contratual, assim como
não foi devidamente comprovado de tais itens são de extrema
necessidade para o mínimo conforto da parte requerente.
A despeito dos dias que transcorreram entre a
prescrição médica e a sua realização particular - da qual se
extrai por óbvio a negativa, é certo que inexistem indícios que essa
demora tenha causado as lesões narradas na peça inauguram,
mormente quando ela mesma traz a informação de que o exame foi
prescrito quando ao final do dia já estava tetraplégica.
A doença da autora é grave e de evolução
voraz, mas a responsabilidade civil contratual deve se ater ao nexo
de causalidade entre a sua conduta morosa e os danos que dela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
decorreram.
Assim, os itens apontados às fls. 776/777, como
acomodação diferenciada (esta deve corresponder a acomodação
contratada no plano de saúde), nova CNH especial, médico do
Detran, documentos de veículo novo, mensalidades de equoterapia
e hidroterapia não cobertos pelo plano, a venda do antigo veículo,
auto-escola, xerox, honorários médicos para expedição de
relatório médico para isenção de veículo, os insumos apontados às
fls. 655, devem ser excluídos do pedido de dano material; mesmo
porque, o pedido explicitado na exordial se baseia na falta de
liberação de exame (eletroneuromiografia) que foi custeado pela
autora no valor de R$ 600,00 (fls. 654 e 777).
Inexistem provas nos autos de que a negativa
de cobertura do plano tenha concorrido para os danos funcionais
que acarretaram os materiais a seguir apontados: R$ 910,00
(05/09/2013 - nova CNH especial); R$ 238,49 (12/09/2013 -
honorário médico do Detran para CNH especial); R$ 600,00
(18/03/2014 - despachante/documentação para veículo com
isenção); R$ 36.873,39 (26/03/2014 - aquisição de veículo
automático); R$ 660,00 (10/05/2014 - despachante/documentos do
veiculo novo/emplacamento); R$ 14,40 (30/10/2013 - xerox -
prontuário médico do Hospital Ana Costa); R$ 350,00 (21/11/2013
- honorário médico para expedição de relatório médico para dar
entrada à isenção de veículo); R$ 430,00 (04/10/2013 -
mensalidade - 3x/semana - da hidroterapia); R$ 430,00
(04/12/2013 - mensalidade - 3x/semana - da hidroterapia); R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
Apelação Cível n.o 1002745-74.2015.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.810
PTS
430,00 (18/12/2013 - mensalidade - 3x/semana - da
hidroterapia), itens esses apontados às fls. 646/648 e que foram
impugnados às fls. 776/777. danos materiais” (fls. 939/940).
Portanto correta a análise da sentenciante, com
exceção exclusiva no que se refere ao tratamento de equoterapia, tendo em
vista que tal não é obrigação da ré e que, por isso, fica excluído da cobertura.
Assim é que nenhum outro acréscimo é
necessário, motivo pelo qual fica mantida no mais a sentença, inclusive em
relação à sucumbência.
Ante o exposto, rejeito as preliminares, dou
parcial provimento ao recurso da ré e nego provimento ao recurso da autora.
FÁBIO QUADROS
Relator